Tribunal: TCU
Processo: 023.698/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Aurea Frattini Ramos Campo Dall Orto contra decisão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, em que se apreciam Embargos de Declaração opostos pela Sra. Aurea Frattini Ramos Campo Dall Orto ao Acórdão 2813/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal, conheceu e negou provimento ao Pedido de Reexame interposto pela interessada contra o Acórdão 3163/2022-TCU-Segunda Câmara , o qual, por sua vez, negou registro ao ato de sua aposentadoria em razão da indevida incorporação de 2/5 de CJ-02 como "quintos ou décimos". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, dar-lhes provimento, a fim de considerar devida a incorporação de 2/5 de CJ-02 como "quintos ou décimos"; 9.2. tornar insubsistente o item 9.1 do Acórdão 2813/2024-TCU-Segunda Câmara e, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal, considerar legal o ato de aposentadoria da Sra. Aurea Frattini Ramos Campo Dall Orto (e-Pessoal 128710/2020), autorizando seu registro; e 9.3. dar ciência desta deliberação à embargante, bem como aos seus representantes legalmente constituídos.